Tribunal: STF
Processo: HC 271874
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ricardo da Conceição Jesus Lima contra decisão monocrática do Relator do HC 1.092.801/GO do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 12).

O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, na forma do art. 29, todos do Código Penal (evento 6).

No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente se encontra custodiado desde 13.11.2025. Alega que a eventual aplicação de monitoramento eletrônico se mostra medida suficiente. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 12):

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 
Portanto, não se conhece da impetração. 
Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir. 
Sobre a análise dos requisitos da prisão preventiva e à possibilidade de substituição por cautelares diversas da prisão, destaca-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano da ilegalidade alegada, exige provas pré-constituídas dos elementos fáticos essenciais para a apreciação do pedido, sendo ônus da parte impetrante juntar a documentação necessária no momento da impetração. 
No presente caso, não foi juntada à petição inicial a íntegra do decreto de prisão preventiva. 
Dessa forma, é inviável o exame pretendido, diante da insuficiência da documentação apresentada. Nesse sentido:
(...)
Portanto, o pedido não pode ser apreciado nesta ação, nada impedindo a apresentação de nova impetração, dotada de adequada instrução.
Acerca do alegado excesso de prazo, a prisão cautelar não possui um prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa. 
Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional. 
Esse é o sentido da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no RHC n. 187.959/CE, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024; HC n. 876.102/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024; e HC n. 610.097/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021. 
O Tribunal local examinou a questão nos seguintes termos, conforme se observa do voto condutor do acórdão (fls. 12-13, grifo próprio):
(...)
Assim, pelo exposto, o réu foi preso em flagrante no dia 13/11/2025, com a conversão da custódia para preventiva em audiência realizada em 14/11/2025. Em seguida, o Ministério Público ofereceu a denúncia em 30/11/2025, e a defesa habilitou advogado no dia 15/12/2025. Após o período do recesso judiciário, que ocorreu entre 20/12/2025 e 6/1/2026, a denúncia foi recebida em 6/3/2026, data em que se iniciou a fase de resposta à acusação. 
No caso, pela marcha processual exposta, verifica-se cenário de razoabilidade na série de atos processuais. Assim, não se evidencia desídia ou mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há falar em ilegalidade por excesso de prazo. 
Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente